Tribunal: TJPA
Processo: 0003140-38.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003140-38.2015.8.14.0006

RECORRENTE: HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACHADO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°, II, DO CP – PUGNA RECORRENTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – Procedência.
Em que pese a sentença de pronúncia consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora recorrente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato, que não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer", que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular, razão pela qual, o mesmo deve ser impronunciado, nos termos do artigo 414, do CPP.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
HUGO LEONARDO DOS SANTOS MACHADO,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 15 de fevereiro de 2015, o ora denunciado ceifou a vida da vítima Marcelo Piedade Monteira, com disparos de arma de fogo.

Inconformado com a decisão, Hugo Leonardo dos Santos Machado, pugna pela sua absolvição sumária, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria ou sua impronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, Hugo Leonardo dos Santos Machado, pugna pela sua absolvição sumária, ou sua impronúncia.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, através dos documentos juntados aos autos, no entanto, não se pode afirmar o mesmo dos indícios suficientes de autoria, veja-se:

A testemunha Cleonice, mãe da vítima, em juízo, declarou que no dia dos fatos estava dormindo, que nesse dia, ele disse que ia dormir e quando acordou as 5h da manhã soube de sua morte. Não conhecia Hugo Leonardo, que nunca nem o viu.
Que não sabe quem estava o acompanhando no dia dos fatos.

Que não sabe dizer como a polícia chegou no nome do Hugo Leonardo.

A testemunha Flávia, ex companheira da vítima, declarou que soube que a vítima estava na festa na presença de um amigo chamado Daniel, que depois dos fatos, sumiu e não teve mais contato com ele.
Que não sabe quem presenciou os fatos.
Que ficou sabendo que a vítima estava em uma festa e que lá dentro teve uma confusão com esse amigo dele, por envolvimento com droga, que ele saiu sozinho e o amigo ficou lá e foi quando aconteceu.
Que os populares que estavam ali que especulavam o nome do recorrente, mas não pode afirmar, porque não viu nada.
Que seu sogro também não viu o crime, que ficou sabendo por um terceiro. Que as pessoas chegaram falando tanto no momento, quanto no velório, que Hugo Leonardo e outras pessoas tinham matado a vítima. Que não tinha conhecimento de que Hugo era um mal elemento.

Pedro, declarou em juízo, que é padrasto da vítima, que tomou conhecimento dos fatos posteriormente ao ocorrido,
que a população que informou que tinha sido Hugo Leonardo, mas não sabe o motivo.
Que não sabe o motivo do assassinato. Que estavam dormindo no momento dos fatos, por isso não sabe dizer nada sobre os fatos.

O ora recorrente HUGO LEONARDO DO SANTOS MACHADO, em sede judicial, por orientação do advogado permaneceu em silêncio.

É sabido que a decisão de pronúncia, é a decisão interlocutória mista da maior relevância, para o processo penal, garantindo aos acusados, que somente aqueles feitos que contenham substrato probatório
mínimo
de autoria, sejam levados a julgamento perante o Júri popular, configurando-se um juízo de admissibilidade em processos dessa natureza.

Assim, considerando os depoimentos testemunhais existentes nos autos, entendo que não restaram demostrados indícios suficientes de autoria, mínimos que seja, isso porque as testemunhas não conseguem dizer nada a respeito do crime, não mencionam, indicam concretamente pessoas que estivessem acompanhando a vítima no momento dos fatos, então de fato são testemunhas indiretas, portanto, nada elucidativas para o desenrolar da causa.

Geralmente no testemunho de “ouvir dizer”, a pessoa ouvida em Juízo, termina, em muitas vezes, emitindo juízos de valor sobre fatos, que na verdade, desconhece, o que viola o artigo 213, do CPP, no entanto, nesse caso, nem juízo de valor foi feito, já que as testemunhas ouvidas, não conseguiram esclarecer em nada os fatos, para garantir uma decisão minimamente fundamentada.

Dessa forma, seguindo entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal de Justiça, que já encampou a tese do STF, entendo que não há comprovação de indícios suficientes de autoria, capaz de gerar a pronúncia do recorrente. Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, INCISOS IV E V, §6º; 121, §2º, INCISOS IV E V, §6º C/C ART. 14, II C/C 70, 344 E 347, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 1º E 2º, §§ 2º E 4º, INCISO II DA LEI 12.850/13 (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE PROCESSUAL).
1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTORIA. PRONÚNCIA DO ACUSADO CALCADA EM TESTEMUNHO INDIRETO (MÃE DA VÍTIMA – “
HEARSAY TESTIMONY”).
- EM QUE PESE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA CONSIGNAR QUE HÁ INDÍCIOS DE AUTORIA APTOS A PRONUNCIAR O ORA PACIENTE, DIANTE DA PROVA TESTEMUNHAL OUVIDA EM JUÍZO, OBSERVA-SE QUE SE TRATA DE TESTEMUNHOS INDIRETOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO FORAM OUVIDAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO FATO. O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POSSUI ENTENDIMENTO DE QUE A PRONÚNCIA NÃO PODE SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INDIRETOS, COMO NO PRESENTE CASO. ASSIM SENDO, OS TESTEMUNHOS INDIRETOS NÃO AUTORIZAM A PRONÚNCIA, PORQUE SÃO MEROS DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER" - OU
HEARSAY
, NA EXPRESSÃO DE LÍNGUA INGLESA -, QUE NÃO TÊM A FORÇA NECESSÁRIA PARA SUBMETER UM INDIVÍDUO AO JULGAMENTO POPULAR. -
NO CASO, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE VALEU NO DEPOIMENTO DA MÃE DA VÍTIMA QUE OUVIU DIZER QUE SEU FILHO HAVIA SIDO ASSASSINADO PELO POLICIAL “OLIVEIRA”, SEM CONFIRMAR SE TRATAVA DA PESSOA DO ORA RECORRENTE. -
DE FATO, OS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICARAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DO RÉU, SÃO TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER QUE NÃO FORAM CORROBORADOS POR NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER O ACUSADO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.
Omissis...

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO no sentido de impronunciar o recorrente.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0814089-96.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para impronunciar o recorrente Hugo Leonardo dos Santos Machado, nos termos do artigo 414, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 29/11/2023